Tribunal: TJES
Processo: 5009629-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009629-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DA SILVA MIGUEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Aferiu-se a necessidade de manter medida protetiva imposta, posto que a decisão singular está devidamente fundamentada e a há indícios de que as medidas ainda se mostrem devidas.

2. Apesar dos argumentos do impetrante, a proibição de contato e aproximação com o ofendido, não configura constrangimento ilegal e nem constitui ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009629-74.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
5
ª VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA

PACIENTE:
ADRIANO DA SILVA MIGUEL

I
MPETRANTES:
PATRÍCIA RANGEL

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO DA SILVA MIGUEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DE DIREITO

DA
5
ª VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/
ES
, que manteve as medidas protetivas em favor da sua ex-esposa do paciente que impedem que ele se aproxime ou mantenha qualquer tipo de contato com a vítima.

Sustenta o impetrante que a própria vítima vem descumprindo a medida cautelar e apresentando comportamento problemático, a defesa do paciente alega que os fatos apontados pela vítima são infundados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 9127207 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Através das informações do BU nº 53751816 (acostado ao Id. 9093062) a vítima narrou as ameaças sofridas por ela demonstrando temor e preocupação, além de expor a violência psicológica causada pelo paciente. Ela inclusive apresenta o desejo de continuar com as medidas protetivas em vigor, tal pedido foi reiterado novamente por ela na fl. 97 nos autos originais, assim vejamos:

“
A VÍTIMA COMPARECE A ESTA UNIDADE POLICIAL E RELATA QUE FOI CASADA COM A PESSOA DE ADRIANO DA SILVA MIGUEL HA 4 ANOS E MEIO, RELATA QUE DO CASAMENTO POSSUI UMA FILHA COM IDADE DE 1 ANO E NOVE MESES, RELATA QUE SE ENCONTRA DIVORCIADA DO AUTOR HÁ 1 ANO E SETE MESES, RELATA QUE O AUTOR ESTA ESPALHANDO NO BAIRRO ONDE A VITIMA MORA QUE A VÍTIMA ESTÁ COM SÍFILIS, QUE ESTÁ EXPONDO O EX-NAMORADO DA VITIMA TAMBÉM A VITIMA RELATA QUE ATUALMENTE ESTÁ COM A FILHA INTERNADA HÁ 93 DIAS NO HOSPITAL INFANTIL E QUE NA DATA E HORA ACIMA CITADA O AUTOR ESTEVE NO HOSPITAL E EXPÔS A VITIMA DIZENDO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL QUE A VITIMA ESTA COM DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL (SÍFILIS) E QUE PASSOU A DOENÇA PARA A FILHA, A VÍTIMA FICOU SABENDO ATRAVÉS DA ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL, NA QUAL SE SENTIU CONSTRANGIDA COM TAL ACUSAÇÃO DO AUTOR, A VÍTIMA RELATA QUE NEGA TAL ACUSAÇÃO DO AUTOR E RELATA QUE O AUTOR ESTA A PERSEGUINDO NO HOSPITAL ONDE A FILHA SE ENCONTRA, A VÍTIMA DESEJA QUE O AUTOR SE AFASTE DELA E QUE PARE DE FAZER CALÚNIAS DELA NO BAIRRO ONDE ELA MORA, UMA VEZ QUE O AUTOR DISSE QUE VAI FALAR PARA A FAMÍLIA DA VITIMA E PESSOAS DA IGREJA ONDE A VITIMA FREQUENTA, A NOTICIANTE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DO AUTOR E DESEJA MEDIDA PROTETIVA.”

Sabe-se que “[...]
e
m crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.”
(TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023)

Há de se ressaltar que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero elaborado pelo CNJ, estabelece que a Lei Maria da Penha 11.340/06 também visa proteger a vítima contra violência psicológica, que assim é definida pelo documento: “Intimidação, ameaças de violência física à vítima, a pessoas a ela relacionadas e ao próprio abusador, gaslighting, isolamento, cárcere privado, ataques à autoestima, ofensas, exposição em redes sociais, revista vexatória.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal converge com tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a introdução do art. 41-A na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da Lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor. 2. Outra inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023 foi a inclusão do parágrafo quarto no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe que as “medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” 3. Orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º, do CPP)”, o que não se verifica no caso em voga. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007647-97.2023.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 17/04/2024; DJES 25/04/2024)

Assim, ao menos por hora, a proibição de aproximação da vítima e de frequentar os mesmos locais que ela, mostra-se medida necessária, pois preservam a vítima e as pessoas de seu convívio incluindo a filha do casal, de contatar seu agressor e tem o intuito de preservar ambas as partes de prejuízos maiores, além de ter sido devidamente motivada.

Isto posto, as medidas protetivas não configuram constrangimento ilegal e nem constituem ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Portanto, neste momento, fica mantida a imposição da medida protetiva, por inalterabilidade da situação que a ensejou.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador, para denegar a ordem.

É como voto.